Tribunal: CARF
Processo: 10120.012581/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.012581/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.942 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
SERV DE PROTECAO AO CREDITO DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestam serviços, mediante desconto na
remuneração e recolher os valores aos cofres públicos.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. ARTIGO 57, § 3o RICARF.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.012581/2008-85
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.942 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012581/2008-85

Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 183/187) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) de fls.
160/167, que julgou o lançamento procedente em parte, mantendo parcialmente o crédito
tributário formalizado no AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.191.704-2, consolidado em
19/9/2008, no montante de R$ 90.801,51, já incluídos multa e juros (fls. 2/45), acompanhado do
Relatório do Auto de Infração – AI DEBCAD no 37.191.704-2 (fls. 99/103), relativo às
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes às contribuições previdenciárias
devidas pelos segurados empregados e segurados contribuintes individuais (empresários e
autônomos), referentes às competências de 2/2003 a 12/2006.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 161/162):
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil contra a empresa em epígrafe (AIOP DEBCAD no 37.191.704-2),
consolidado em 19/09/2008, no valor de R$ 90.801,51 (noventa mil oitocentos e um
reais e cinqüenta e um centavos), referente às competêncis (sic) 02/2003 a 12/2006.
O lançamento sob análise corresponde às contribuições destinadas à Seguridade Social
devidas pelos segurados empregados e pelos segurados contribuintes individuais
(empresários e autônomos).
De acordo com o Relatório Fiscal, às fls. 99/103, constituem fatos geradores das
contribuições previdenciárias os valores pagos, devidos ou creditados aos segurados
empregados e contribuintes individuais (empresários e autônomos), contabilizados nas
contas contábeis identificadas no item 6 do Relatório, bem corno nas planilhas
anexadas, às fls..
Conforme itens 7 e 8 do Relatório, quando do cálculo das contribuições devidas, para os
segurados identificados e sócios, observou-se o limite máximo de contribuição. Já para
os não identificados, aplicou-se a alíquota mínimo de 8% (oito por cento), conforme
orientação prevista no artigo 599 da Instrução Normativa SRP no 03/2005.
Informa o Relatório que foram lavrados os Autos-de-Infração Debcad n° 37.174.954-9 e
37.174.962-0, por deixar a empresa de apresentar os registros do movimento da
contabilidade do ano de 2007, e por não terem sido registrados, em títulos próprios da
contabilidade, os totais das remunerações dos segurados empregados e dos contribuintes
individuais, respectivamente.
A empresa não Informou os fatos geradores objeto do presente lançamento em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, o que configura, em tese, crime de Sonegação de Contribuição
Previdenciária, previsto no artigo 337-A, inciso I do Código Penal, com redação dada
pela Lei n° 9.983, de 14/07/2000, de modo que será tal fato objeto de Representação
Fiscal para Fins Penais, com a comunicação à autoridade competente para providências
cabíveis, conforme mencionado no Relatório Fiscal.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.942 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012581/2008-85

Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 25/9/2008 (fl. 2) e
apresentou sua impugnação em 28/10/2008 (fls. 140/146), acompanhada de documentos de fls.
147/155, com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fl. 162):
Dentro do prazo regulamentar, a empresa, por intermédio de seu procurador, apresentou
impugnação (fls. 139/145), alegando, em síntese, o que se segue:
- decadência dos créditos tributários referentes às competências do ano de 2003;
- que as contribuições previdenciárias incidentes sobre o pagamento de pro labore e aos
autônomos são incabíveis, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou
inconstitucional tais contribuições e alterou as Leis 8.212/91 e 8.213/91;
- que não incide contribuição previdenciária, na forma preconizada pela fiscalização,
urna vez que os sócios da empresa e os autônomos, que prestam serviços por conta
própria e de maneira eventual, são considerados contribuintes individuais, cabendo aos
mesmos contribuírem para com o INSS;
- que não sonegou documentos à fiscalização, tendo-lhe apresentado a escrita fiscal
digitalidada (sic) do período de 2003 a 2007, conforme recibo anexo.
Requer, em síntese, que seja a autuação julgada improcedente e a juntada de novos
documentos, se for necessário.
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da DRJ/BSA em sessão de 7 de abril de 2009, no acórdão no 03-
30.263 (fls. 160/167), julgou o lançamento procedente em parte, em função da decadência
parcial, remanescendo do lançamento o valor do crédito tributário de R$ 86.234,47, conforme
ementa abaixo reproduzida (fls. 160/161):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2006
AIOP 37.191.704-2
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N° 8.212/91.
SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei n"
8.212/91, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições
previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU em
20/06/2008.
REMUNERAÇÃO. SEGURADOS EMPREGADOS.
Incide contribuição previdenciária sobre o total da remuneração paga, devida ou
creditada a segurados empregados, nos termos do inciso I do artigo 22 da Lei n°
8.212/91.
REMUNERAÇÃO PAGA A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A contribuição previdenciária incide sobre o total da remuneração paga ou creditada a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais
(administradores / sócios / autônomos) que lhe prestem serviços, a teor do artigo 22,
inciso III, da Lei n° 8.212/1991.
DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO
O pedido de juntada de documentos após a impugnação deve ser indeferido quando
ausentes as circunstâncias previstas no Decreto no 70.735/72, em seu art. 16, inciso III,
bem como na Portaria RFB-n° 10.875, de 16 de agosto de 2007.
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.942 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012581/2008-85

Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 6/5/2009 (AR de fl.
181) e interpôs recurso voluntário em 1/6/2009 (fls. 183/187), no mérito com os mesmos
argumentos da impugnação, alegando em síntese o que segue:
PRELIMINARMENTE
- Em sede de Preliminar I. Relatora reconheceu a Decadência, em face da prescrição
ocorrida, dos tributos relacionados como devidos no período de janeiro de 2003 a
setembro de 2003, conforme fls. 167/177 do processo e 5 do relatório.
Todavia, ao emitir a planilha de débitos, páginas 01;06;08 e 09 da planilha de débitos,
não foram excluídos valores referentes ao período reconhecido como prescritos pela
própria Relatora, conforme citado.
Face ao exposto, em PRELIMINAR, REQUER SEJAM EXCLUÍDOS OS DÉTOS (sic)
LANÇADOS E PRESCRITOS, considerando, todos os argumentos usados na
IMPUGNAÇÃO de Primeira Instância.
NO MÉRITO
1- A NFLD ora impugnada foi resultante de fiscalização na empresa Recursante, que em
tudo colaborou para com o I. Auditor, não sonegando-lhe qualquer informação
solicitada e ou requerida.
Em anexo recibo emitido pela Auditora Fiscal, referente à entrega, em forma
digitalizada, da escrita fiscal do SPC períodos de 2003 a 2007, mesmo estando
prescritos os créditos de 2003.
2- Sobre os pretensos créditos tributários de autônomos, avulsos e Diretores,
empresários, todos contribuintes INDIVIDUAIS, contribuições incabíveis de serem
atribuídas ao SPC, consoante Decisão do STF, que julgou inconstitucional tal
contribuição e alterou as Leis 8212 e 8213, ambas de 1991, conforme a seguir, "data
venia", transcreveremos trechos por si só elucidativos:
(...)
Face ao retro transcrito fica evidenciado que não incide INSS na forma preconizada pela
Auditora Fiscal, uma vez que os mesmos são contribuintes INDIVIDUAIS, cabendo aos
mesmos contribuírem para com o INSS, assertivas que valem tanto para os Sócios
Cotistas da Empresa Recursante, Sociedade Anônima, quanto para os Autônomos que
prestam serviços por conta própria e de maneira eventual, sem vínculo empregatício.
3- Desume-se do retro transcrito que não são devidos pelo SPC os tributos em comento,
logo, não os sendo devidos, não pode ser aplicada multa, de forma indevida.
"EX POSITS" REQUER
A- Seja recebido, processado e julgado procedente o presente RECURSO AO CRPS
com efeito suspensivo;
B-
Seja
considerada
insubsistente
a
referida
NFLD/DEBCAD,
PELOS
FUNDAMENTOS
APRESENTADOS
NESTE
RECURSO,
PELA
INCONSTUCIONALIDADE (sic) DOS ARTIGOS APLICADOS PELA AUDITORA
E PELA PRESCRIÇÃO REQUERIDA EM SEDE DE PRELIMINAR e pela
documentação ora juntada;
C- Se outro entendimento tiver o CRPS, sejam excluídos os débitos do relatório/planilha
ora em grau de Recurso, uma vez que a Decadência/Prescrição foi reconhecida pela
própria I. Relatora, fls. 163p;
D- Sejam analisados todos os documentos apresentados, para apuração real dos débitos,
se existentes, comprovando-se o indébito fiscal, conforme provas e faculdade legal,
Decreto 3048/99 e OS 165 e 176, ambas de 1.997 e demais legislação pertinente;
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.942 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012581/2008-85

E- Requer juntada de novos documentos e aditamento a esta Defesa, se assim se fizer
necessário;
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Preliminar
Em sede de preliminar o contribuinte argumenta que apesar de ter sido
reconhecida a decadência de parte dos débitos lançados, tais valores não foram excluídos na
planilha demonstrativa de débitos que acompanhou o acórdão da DRJ.
Ao analisar a decadência, a teor da Súmula Vinculante no 8 do STF e nos termos
do artigo 150, § 4o do CTN, a partir da ciência do lançamento ocorrida em 25/9/2008, a
autoridade julgadora de primeira instância reconheceu como decadentes as competências 2/2003,
4/2003, 5/2003 e 8/2003. Ocorre que do lançamento efetuado e objeto dos presentes autos, o
período decadente reconhecido, até a competência 8/2003, envolveu apenas as competências
4/2003, 5/2003 e 8/2003 conforme pode-se observar no DSD – Discriminativo Sintético de
Débito (fls. 19/24) e que foram excluídas da tributação conforme demonstrado no DADR –
Discriminativo Analítico do Débito Retificado emitido em 7/4/2009 (fls. 168/178), abaixo
reproduzido (fls. 168, 173 e 175):

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.942 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012581/2008-85

Assim sendo, não assiste razão ao contribuinte neste ponto.
Do Mérito
Conforme relatado anteriormente, trata-se o presente processo de contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondentes às contribuições previdenciárias devidas pelos
segurados empregados e segurados contribuintes individuais (empresários e autônomos). Em
suas razões recursais, pretende o Recorrente a reforma da decisão recorrida, a qual manteve a
exigência fiscal, aduzindo para tanto os mesmos argumentos da impugnação, não acrescentando
nem um novo documento ou fundamento sequer. Assim sendo, uma vez que o contribuinte
simplesmente repisa as alegações da defesa inaugural, tendo em vista o disposto no § 3o do artigo
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, adotamos os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 164/167):
Do Mérito
Constitui fato gerador do presente lançamento fiscal a remuneração paga, devida ou
creditada a segurados empregados e a contribuintes individuais, não informada pela
empresa em GFIP, cujos valores foram extraídos da contabilidade da empresa.
Diga-se que a fiscalização agiu diligentemente ao identificar, através das planilhas
anexadas, às fls. 104/135, as contas contábeis consideradas em cada levantamento, bem
como seus históricos e registros, além de identificar a forma como foram calculadas as
contribuições, oportunizando ao contribuinte ampla oportunidade de defesa.
Frise-se, inicialmente, que a empresa, em sua defesa, não questiona diretamente a
ocorrência do fato gerador ou os valores considerados como base-de-cálculo, limitando-
se a alegar suposta ilegalidade da contribuição incidente sobre a remuneração paga ou
creditada a contribuintes individuais.
Confunde-se a empresa ao defender que a contribuição incidente sobre a remuneração
paga aos contribuintes individuais (sócios e autônomos) não poderia se dar na forma
como preconizada pela fiscalização, urna vez que caberia aos mesmos contribuírem para
com o INSS.
Olvidou-se a autuada que, nos termos do inciso III do artigo 22 da Lei no 8.212/91,
sobre as remunerações pagas ou creditadas aos contribuintes individuais, incide
contribuição a cargo da empresa.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
III- vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços.; (Incluído pela Lei no 9.876, de 26/11/99)
Equivoca-se, também, a impugnante, ao afirmar que a cobrança das contribuições
incidentes sobre valores pagos a contribuintes individuais seria inconstitucional, em
função de decisão do Supremo Tribunal Federal.
Informe-se que, no caso em questão, tais contribuições, considerando o período atingido
pela decadência, são exigidas a partir da competência 09/2003, estando a cobrança
amparada em lei, conforme a seguir demonstrado.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.942 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012581/2008-85

É cediço que o Senado Federal, através da Resolução no 14, de 28/04/1995, suspendeu a
execução das expressões avulsos, autônomos e administradores contidas no inciso I, do
art. 3° da Lei n° 7.787/89, em virtude da decisão do STF no RE n° 177.296-4.
Também não foge ao conhecimento de todos que, através da decisão proferida na ADIN
1102/DF, o STF declarou a inconstitucionalidade das expressões empresários e
autônomos contidas no inciso I do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, tendo em vista a
necessidade de lei complementar para implementá-las ( art. 195, § 4o c/c 154, I da CF).
Por esse motivo, foi promulgada a Lei Complementar n° 84, de 18 de janeiro de 1996.
Por sua vez, a Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998, deu nova
redação ao artigo 195 da Constituição Federal, possibilitando que a contribuição em
referência fosse efetivada por lei ordinária; desse modo, a Lei Complementar n° 84, de
18 de janeiro de 1996 foi revogada pela Lei n. 9.876, de 26 de novembro de 1999, que
passou a fundamentar a presente autuação em todo o período por ela abrangido.
Pelo exposto, sem razão a notificada em se insurgir contra a cobrança da contribuição
referente aos contribuintes individuais, por restar demonstrado que essa cobrança se
encontra corretamente fundamentada no inciso III do artigo 22 da Lei no 8.212/91,
incluído pela Lei n°9.876, de 26/11/1999.
Da autuação por descumprimento de obrigação acessória
Por não se referir à presente autuação, urna vez que não houve lançamento para o
período de 2007, a alegação da empresa, de que, ao contrário do que foi afirmado pela
fiscalização, entregou à auditora autuante a contabilidade deste ano (2007), não será ora
objeto de análise; mas, sim, quando do julgamento do AIOP n°37.174.954-9.
Da juntada posterior de documentos
O pedido de juntada de documentos após a impugnação não deve ser acolhido, uma vez
que o Decreto no 70.235/72, em seu art. 16, inciso III, bem como a Portaria RFB-n°
10.875, de 16 de agosto de 200.7, limitaram o momento para a apresentação de provas,
dispondo que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Decreto n° 70.235/72
"Art. 16 (..)
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por inativo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos."
A preclusão temporal para a apresentação de provas, no entanto, foi ressalvada nas
situações previstas nas alíneas do § 4o acima transcritas.
Portaria 10.875/2007
Art. 7o(..)
§ 1o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
1 - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
II - refira-se afalo ou a direito superveniente;
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
§ 2o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de unia das condições previstas nos incisos do § 1o.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.942 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012581/2008-85

Todavia, no caso em análise, o impugnante não demonstrou, em sua peça de defesa, a
ocorrência de nenhuma dessas situações, razão pela qual indefiro o pedido de juntada de
documentos. Acrescente-se que nenhuma documentação foi anexada aos autos após a
impugnação.
Quanto às alegações acerca da inconstitucionalidade de lei aplica-se o disposto na
Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital